Tribunal: TJDFT
Processo: 0708945-91.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PERÍCIA TECNICA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. IMPARCIALIDADE E VERACIDADE NA PRODUÇÃO DO LAUDO PERICIAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inadequada a formulação de pedido genérico de efeito suspensivo na própria petição recursal (art. 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil). Não conhecimento da pretensão.
2. A matéria submetida à apreciação desta eg. Corte de Justiça consiste em verificar a regularidade dos cálculos realizados pelo perito judicial e se houve eventual desconformidade em relação ao título executivo oriundo da Ação Civil Pública 94.008514-1 e do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.319.232/DF.
3. No caso, extrai-se dos documentos apresentados e da detida análise das manifestações do perito, que o laudo pericial foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, conforme as regras do título judicial que embasa a presente liquidação e as normas aplicáveis ao caso.
4. Por outro lado, verifica-se que as alegações recursais acerca do suposto excesso no valor liquidado se mostram genéricas e não são suficientes para infirmar as conclusões trazidas pelo Perito Judicial. 4.1. Na verdade, a pretexto de suposto excesso nos cálculos apresentados, pretende o banco apelante fazer valer as conclusões apresentadas pelo seu assistente técnico.
5. Contudo, sem a demonstração concreta de equívoco na produção da prova técnica judicial, não pode o laudo produzido unilateralmente por uma das partes prevalecer sobre o laudo do perito designado pelo Juízo, visto que esse realizou seus trabalhos de forma imparcial, devendo servir de base para auxiliar o julgador, diante da sua presunção de legitimidade e veracidade. Precedentes do TJDFT.
6. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.